Tribunal: STF
Processo: ARE 1577698
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Ofensa reflexa à Constituição. Tema 660 da Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual questionava acórdão de tribunal de origem que tratou de responsabilidade civil por fraude em assinatura de documento particular levado a registro na JUCESP.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ofensa a preceitos constitucionais configura violação direta ou reflexa à Constituição Federal; e (ii) saber se o conhecimento do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    3. A agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. O Plenário do STF, no Tema 660 da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT), firmou o entendimento de que a ofensa aos princípios constitucionais (legalidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, limites da coisa julgada ou prestação jurisdicional), que dependa de análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, não ensejando reexame em recurso extraordinário.

    5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.